Tribunal: STF
Processo: ARE 1311476
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 846. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. ART. 1º DA LC 110/2001. INDETERMINAÇÃO TEMPORAL DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE POR DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO DO TRIBUTO ARRECADADO. 
    1. Cinge-se a controvérsia acerca declaração da inexigibilidade da contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110/2001, sob o argumento de ter sido criada com caráter temporário e já restar atendida a finalidade para a qual foi instituída.
    2. As ADI’s ns. 2.556-2 e 2.568-5 reconheceram a constitucionalidade do art. 1º da LC n. 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para o início da exigibilidade (art. 150, III, “b”, da Constituição Cidadã), restando afirmado pela Corte Suprema que se trata de espécie tributária contribuição social geral, sendo a arrecadação destinada ao custeio de atuação da UNIÃO na área social (objetivos referentes ao FGTS, previsto no art. 7º, III, da Lex Mater, como direito social do trabalhador).
    3. Ao contrário da contribuição social prevista no art. 2° da Lei Complementar nº 110/2001, a contribuição prevista no art. 1º foi criada por tempo indefinido. Ainda que as contribuições sociais tenham como característica a vinculação a uma finalidade constitucionalmente prevista, não é possível presumir que esta tenha sido atendida.
    4. Pela compreensão do texto normativo da LC n. 110/2001 (art. 3º, §1º), não houve qualquer vinculação específica da contribuição social criada pelo art. 1º do diploma legal em epígrafe à existência de déficit nas contas do FGTS, relativo ao pagamento de expurgos inflacionários.
    5. Ao revés, a mens legis foi permitir que o FGTS permanecesse apto ao desempenho de suas finalidades previstas na Lei Federal nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que também determina o emprego dos recursos desse fundo em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana.
    6. Assim, embora as contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110/01 tenham sido utilizadas, em um primeiro momento, para sanar o referido déficit de pagamento de expurgos inflacionários, em depósitos do Fundo, não há qualquer óbice para que os recursos do FGTS, provenientes das contribuições mencionadas no art. 1º, continuem a ser utilizados para investimentos em programas sociais, nos termos da Lei 8.036/90.
    7. Somente a contribuição social geral prevista no art. 2º da LC n. 110/2001 é que tinha vigência temporária expressa, de 60 (sessenta) meses, o que não aconteceu com aquela prevista no art. 1º da referida norma, cujo prazo indeterminado de sua cobrança veio reforçado pela disposição contida no art. 3º, § 1º da citada norma legal.
    8. Tendo o artigo 3°, § 1°, da Lei Complementar n° 110/01, como visto acima, definido que os recursos auferidos com as contribuições sociais em questão seriam destinados, sem qualquer distinção, ao FGTS, não há que falar em desvirtuamento dos referidos recursos para objetivos outros - desde que inseridos no âmbito de abrangência do FGTS. 
    9. No que diz respeito à base econômica da contribuição social prevista no art. 1º, da LC 110/2001, entendo que inexiste afronta ao que preceitua o art. 149, §2º, III, “a”, da Constituição Cidadã. O que se percebe da legislação em comento é que a referida Emenda Constitucional não impede a incidência de contribuições sobre outras bases. O § 2º do art. 149 da Lex Mater, com a redação atual, não restringiu ou limitou a instituição de contribuições às hipóteses de incidência nele referidas, mas apenas estabeleceu que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter as bases de cálculo nele mencionadas (o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro), sem prejuízo de bases de cálculo indicadas em outras normas.
    10. Apelo interposto por KNAUFF DO BRASIL LTDA a que se nega provimento” (fls. 14-15, e-doc. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do § 2º e o caput do art. 149 da Constituição da República.
    Argumenta que “o requisito da repercussão geral está claramente configurado no tema tratado nos autos, qual seja a inconstitucionalidade superveniente da Contribuição Social prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/01 – prevista para incidir em 10% sobre o saldo do FGTS nas dispensas sem justa causa – seja pelo exaurimento da finalidade para qual o tributo foi instituído (afronta ao art. 149, caput da CF/88), seja pela incompatibilidade com as bases de cálculo permitidas pela Constituição após a Emenda Constitucional nº 33/2001 (art. 149, § 2º, III, alínea ‘a’)” (fl. 5, e-doc. 18). 
    Sustenta que, “em relação ao exaurimento da finalidade da contribuição, a repercussão geral da matéria já foi expressamente reconhecida por esta Colenda Corte (Tema 846), por meio do RE nº 878.313” (fl. 6, e-doc. 18).
    Assinala “que a contribuição em tela não pode incidir sobre o saldo vinculado às contas do FGTS (tal como prevê a LC nº 110/01), por contrariedade ao § 2º, III, do supracitado artigo [149 da Constituição da República]” (fl. 20, e-doc. 18). 
    Suscita que “a compatibilidade da base de cálculo da contribuição em litígio com a nova redação constitucional do art. 149 não foi objeto de análise pelo STF” (fl. 19, e-doc. 18). 
    Pede “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido e, por conseguinte, sendo acolhidos os pedidos formulados na inicial da presente ação, para que, reconhecidas as violações constitucionais apontadas: 
    (a) seja declarado o direito das Recorrentes de deixarem de recolher a contribuição social rescisória devida à alíquota de 10%, instituída pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/01; 
    (b) seja declarado o direito das Recorrentes à repetição dos valores indevidamente recolhidos a título da contribuição em referência, via compensação, com débitos de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive contribuições a terceiros, na forma do artigo 74 da Lei nº 9.430/1996 e a teor das alterações feitas pela Lei nº 13.670/2018 na Lei nº 11.457/2007, devidamente corrigidos pela Taxa Selic desde o pagamento indevido, e observado o prazo prescricional aplicável (art. 168 do CTN)” (fls. 23-24, e-doc. 18). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No Recurso Extraordinário n. 571.184, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na tese sobre “a questão da exigibilidade das contribuições sociais criadas pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar n. 110/2001, destinadas ao pagamento dos expurgos inflacionários das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, decorrentes da aplicação de índice de correção monetária dessas contas abaixo da inflação real” (DJe 31.10.2008). 
    4. No Recurso Extraordinário n. 878.313, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa a saber se, constatado o exaurimento do objetivo – custeio dos expurgos inflacionários das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – em razão do qual foi instituída a contribuição social versada no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, deve ser assentada a extinção do tributo ou admitida a perpetuação da cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original” (Tema 846, DJe 22.9.2015).
    Na espécie em exame, discute-se a inexigibilidade da cobrança da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001 ao argumento de inconstitucionalidade superveniente dessa norma em função do exaurimento do objeto: custeio dos expurgos inflacionários das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essa matéria será examinada no Recurso Extraordinário n. 878.313, paradigma da repercussão geral, pendente de julgamento. 
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 909.414, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 17.3.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.298.123, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.12.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.002.568, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.2.2020; no Recurso Extraordinário n. 840.702, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.2.2020; no Recurso Extraordinário n. 898.065, de minha relatoria, DJe 28.8.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.000.402-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.8.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.150.234, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.8.2019; no Recurso Extraordinário n. 727.815, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.8.2018; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.146.337, de minha relatoria, DJe 9.8.2018.
    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora